Tribunal: TJDFT
Processo: 0029885-02.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINARES REJEITADAS. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. DESISTÊNCIA DO PEDIDO. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL OU INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. ESCOLHA PELO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 492 DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 − Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. Assim, não há de se falar em cerceamento do direito de defesa das Rés em razão do indeferimento da prova testemunhal.
2 – Levando-se em consideração que a Autora desistiu do único pedido formulado contra uma das construtoras Rés, consistente na devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem, impõe-se a manutenção do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam, o que também torna prejudicada a discussão acerca do prazo prescricional da devolução da comissão de corretagem por evidente perda superveniente do objeto.
3 – Em razão da ausência de entrega da unidade imobiliária na data aprazada e não havendo, no caso dos autos, cláusula penal em favor da Autora, esta faz jus à indenização pelos lucros cessantes decorrentes do adimplemento tardio da obrigação pactuada, calculados pelo valor do aluguel do imóvel pelo período, haja vista a impossibilidade de utilização do bem desde a data prevista para sua disponibilização pela Construtora, embora seu preço tenha sido integralmente quitado.
4 – Fixada a indenização a título de lucros cessantes, que será liquidada pelo valor de mercado da locação de imóvel similar, haja vista a ausência de elementos nos autos para tanto, descabe cogitar-se da inversão adicional de cláusula penal em favor da consumidora, pois, nos termos da orientação jurisprudencial que emana da apreciação dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF (Tema 970) pelo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de cominações voltadas ao mesmo propósito de indenizar o consumidor, não devem ser cumuladas.
5 – Não há que se falar em escolha pelos consumidores da incidência da cláusula penal prevista contratualmente em seu favor ou do recebimento de indenização por lucros cessantes, pois tal comando encerra violação ao contido no parágrafo único do art. 492 do CPC, segundo o qual “A sentença deve ser certa, ainda quando decida relação jurídica condicional”. Dessa forma, o preceito concreto aplicável à relação jurídica trazida a Juízo pelas partes não poderá conter qualquer vinculação ou condicionamento a opção futura das partes, já que, assim, nega-se a segurança jurídica que se espera da prestação jurisdicional.
6 – Tendo havido a extinção do Feito, sem resolução do mérito, em relação a uma das Rés, impõe-se a manutenção da condenação da Autora ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, cujo valor foi fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como em conformidade ao disposto no artigo 20, § 4o, do CPC/73.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível da Autora desprovida.
Apelação Cível das Rés parcialmente provida. Maioria qualificada.